Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. APARELHO CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO DEMONSTRADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO EVENTO CRIMINOSO. ART. 156 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão limita-se à possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal.
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação o dolo é aferido pelo contexto do evento criminoso. No caso, as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, principalmente em razão dele ter sido preso em flagrante na posse de um aparelho celular que se comprovou ser produto de crime anterior, como relataram os policiais em ambas as fases da persecução penal e, inclusive, confessado pelo réu em juízo.
4. Cabe à Defesa Técnica o ônus de comprovar as alegações do acusado acerca do contexto em que ocorreu o recebimento do aparelho celular, ou de que ele agiu de boa-fé ou de forma culposa, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.